Tribunal: STF
Processo: ARE 1099099
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Petições n. 35.224/2020 e 40.582/2020, nas quais a Confederação Israelita do Brasil - CONIB e a Associação Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE requerem ingresso no feito na qualidade de amici curiae no presente Recurso Extraordinário com Agravo. 
    A CONIB, na condição de entidade de representação e coordenação política da comunidade judaica brasileira, sustenta, em alentada manifestação, que estão preenchidos os requisitos da relevância da matéria, repercussão social do tema e representatividade e experiência adequada da interveniente, afirmando que pode contribuir para a ampliação do contraditório e para um debate jurisdicional mais amplo e plural. 
    Posicionou-se em relação à controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral pelo provimento do recurso defendendo que “o conceito do Estado Laico impõe o tratamento neutro e isonômico de todas as religiões, cabendo a ele mesmo, Estado, garantir a todos o exercício de crença e culto”. 
    Por sua vez, além de demonstrar relevância da matéria suscitada pela própria repercussão geral, a ANAJURE afirma ter “como missão institucional primordial a defesa das liberdades civis fundamentais – em especial a liberdade religiosa e de expressão – e a promoção dos deveres e direitos humanos fundamentais – em especial o princípio da dignidade da pessoa humana”. 
    Evoca, a título de representatividade, que no Brasil, a ANAJURE é a ONG responsável pela coordenação das atividades do International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFRB) e, no cenário internacional, é membro pleno da Religious Liberty Partnership (RLP), membro fundador da Federación Inter-americana de Juristas Cristianos (FIAJC), além de ter várias parcerias internacionais com entidades que trabalham com direitos humanos fundamentais, em especial, a liberdade religiosa. 
    Sustenta, por fim, que, “no presente caso, salvaguardar o texto constitucional significa rejeitar a argumentação desenvolvida pelo Município de São Bernardo do Campo que fundamentou a exoneração da servidora e que foi mantida nas decisões judiciais posteriores”.
    Decido.
    A figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.
    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.
    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO.
    1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.
    2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 3460-ED, Rel. Min.Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)
    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, em seu art. 138, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.
    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão.
    Sendo esse o parâmetro de admissão, é preciso concluir ser possível a admissão da CONIB e da ANAJURE, ora peticionantes, sobretudo porque o debate levado a efeito detém pertinência com as atribuições destas entidades, do que deflui a potencial possibilidade de enriquecer o debate.
    Diante do exposto, com base no disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil, admito os pleitos de ingresso no feito da CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL (CONIB) e da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JURISTAS EVANGÉLICOS (ANAJURE) na condição de amici curiae. 
    À Secretaria para as providências necessárias.
    Brasília, 1° de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente